Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-75.2022.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000276-75.2022.8.05.0108 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CLAUDIO MARQUES DA SILVA Advogado(s): IGOR DIAS LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase, o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. Assim, cabe ao Júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do elemento subjetivo do delito. Contrario sensu, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado” (CPP, art. 414). 2. Narra a peça acusatória, em síntese, que, na rua Antônio Neves, 294, Centro, Município de Souto Soares, por volta das 03:30 hs do dia 11/02/2022, o denunciado CLÁUDIO MARQUES DA SILVA, mediante uso de arma branca, matou UENES GASPAR DE SOUZA. Consta que, após consumirem bebidas alcoólicas, vítima e réu se desentenderam e este desferiu uma paulada e um golpe de faca contra aquele, levando-o à morte. Durante a instrução processual, surgiram fatos que levaram à conclusão, não da ocorrência de crime de homicídio simples, mas de homicídio qualificado – o que ensejou o aditamento a Denúncia (ID 59688730). Isso porque houve notícias de que o ora Recorrente matou a vítima por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. Decisão de pronúncia, em que a Magistrada se vale de transcrições de depoimentos e expressões lógicas a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, nos moldes do art. 413, do CPP. Inocorrência de excesso de linguagem. 4. Pleito absolutório. A materialidade do delito está evidenciada pela Certidão de óbito (ID 59687307, p. 26), pelo Laudo de Necrópsia – que atestou que a vítima UENES GASPAR DE SOUZA faleceu em decorrência de hemorragia interna causada por instrumento contundente (ID 59688610), bem como pela farta prova oral coligida ao feito. Outrossim, os indícios de autoria delitiva consubstanciam-se através dos depoimentos das testemunhas ouvidas nos fólios, consoante gravações audiovisuais que podem ser acessadas através dos links disponíveis nos ID’s 59688613, 59688655, 59688724, e também no PJe-mídias. Pronúncia mantida. 5. Afastamento das qualificadoras. O acervo probatório aponta no sentido de que o crime teria sido motivado por uma cobrança da vítima em relação a uma cesta básica que lhe pertencia, e que o Recorrente teria vendido sem o seu consentimento, tudo supostamente inserto no contexto de uso de bebidas alcoólicas. Ademais, há elementos nos autos a indicarem que o delito teria sido praticado à traição e/ou dissimulação (ante a amizade entre o ofendido e o Acusado), com uso de uma faca e/ou pedaço de madeira, além de aproveitar-se que a vítima, possivelmente, encontrava-se em estado de embriaguez. Portanto, diante das circunstâncias fáticas, havendo indicação quanto à ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, não devem elas ser extirpadas no juízo de admissibilidade da acusação. 6. Da manutenção da prisão preventiva. A Magistrada Singular se valeu de fundamentação remissiva, ou per relationem, ao reafirmar os motivos que ensejaram o Decreto da custódia cautelar. Trata-se de técnica aceita pelo ordenamento jurídico. In casu, a prisão preventiva fora decretada nos autos nº 8000109-58.2022.8.05.0108, em 25/02/2022, ante a necessidade de garantia da ordem pública, considerando, notadamente, que o ora Recorrente “se evadiu do distrito da culpa, tendo, supostamente, fugido para a cidade de Irecê” (ID 59687309, pp. 02-05). O mandado de prisão fora cumprido em 07/04/2022 (ID 59688568, p.05). Ademais, nos termos do art. 316, Parágrafo Único, do CPP, a prisão do Recorrente fora mantida em outras oportunidades. Além disso, faz-se necessária a segregação cautelar diante da notícia de que o Recorrente já possui um histórico penal, cf. certidão inclusa nos fólios. Portanto, inexistindo fatos novos que justifiquem a soltura do Pronunciado, impõe-se a manutenção da prisão por ocasião da pronúncia, mormente porque o delito em questão é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 8000276-75.2022.8.05.0108, da Comarca de Iraquara, nos quais figuram como recorrente, CLAUDIO MARQUES DA SILVA, e, recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.